Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-63.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008648-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DONIS - CPF: 014.738.281-55 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. ATIVIDADE DE RISCO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% (
TRINTA POR CENTO
). INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF
C.C.
ART. 193, § 1º DA CLT
C.C.
ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR 04/90, ART. 7º, II, “D”, DA LEI COMPLEMENTAR 50/98, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE.
DECRETO
20.910/32
C.C.
PORTARIA Nº 1.885/2013-MTE. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-
Ocupantes de cargo público de Apoio Administrativo Educacional, na função de Vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (
trinta por cento
), sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da LC 04/90, art. 7º da LC 50/98 c.c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, com subsidiariedade ao art. 193, §1º da CLT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174392699, na reclamação nº 1008648-63.2023.8.11.0001
,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- do direito ao adicional de periculosidade.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao adicional de periculosidade.

O adicional de periculosidade pleiteado pelo Recorrente é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sobre o cargo de Apoio Administrativo Educacional ocupado pelo Recorrente, a Lei Complementar Estadual nº 50/98, estabelece que:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC 206/05).

I – (...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d)
Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central
, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (Acrescentado pela LC 206/05).
Grifei

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

“...

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas
.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial
ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.”
(Anexo 3 - NR-16 - Portaria n. 1.885/2013).
Grifei.

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrente, em vista da função ocupada
- Vigilante –
estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas perigosas.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É presumido ao servidor público estadual ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e consoante art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
.”
(TJMT – TR – RI nº 1001405-68.2023.8.11.0001 -
rel. Juiz
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 26/6/2023 - DJe 30/06/2023)

Grifei.

Dispõe o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 que:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”
Grifei

No que se refere sobre a ausência de legislação estadual específica que complemente a respectiva norma legislativa, a Turma Recursal firmou o entendimento de ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ocupando o cargo público de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Estado. Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1007693-32.2023.8.11.0001 –
rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
– j. 17/7/2023 - DJE 21/7/2023). Grifei.

Deste modo, o Recorrente tem direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30%
(trinta por cento)
sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos 5 (
cinco
) anos anteriores à propositura da ação.

- da correção monetária.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.
(REsp nº 1.495.146/MG).

- prestações sucessivas.

As prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), sendo que o valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade de 30%
(trinta por cento)
sobre o vencimento base do Recorrente,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, relativas ao período de 24/2/2018 até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de periculosidade;
a.1.1)

o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação;
a.1.2)

a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação;
a.1.3)
as prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
a.1.4)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023